Tribunal: TJBA
Processo: 8032725-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032725-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
NIVALDO CORREIA DE SANTANA

Advogado(s)
:

MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 1º TENENTE DO QUADRO QETAPM – PROVENTOS DE INATIVIDADE CALCULADO SOBRE A PATENTE DE CAPITÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR – GARANTIA DE ISONOMIA AOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Na ação mandamental
foi concedida a
o impetrante, policial militar inativo, 1º Tenente do quadro “QETAPM”, c
á
lcul
o dos proventos de inatividade do mesmo
sobre a patente de Capitão.

2.
O
acórdão bem esclarece que
o inciso III, art. 92, do
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,
lei 7.990/2001
quem estabelece que os proventos dos policiais inativados serão calculados sobre a patente posterior, não havendo aflição ao princípio da legalidade.

3.
Não há “
interpretação complexa e compatibilização de normas supervenientes
” porque
não há incompatibilidade entre o Estatuto
dos Policiais Militares
e a lei do QETAPM
(14.186/2020) que apenas é omissa quanto a hipótese de recebimento pelos componentes do quadro dos proventos sob a patente posterior.

4.
Ao contrário do que sustenta os aclaratórios, o fundamento de isonomia foi devidamente examinado sob o prisma probatório já que, sendo a parte impetrante policial militar, não poderia ser levado à inativação com regra de proventos de inativação diversa dos demais policiais.

5. Em nada a decisão atacada aflige a máxima de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, porque não altera o mesmo, mas apenas defere a parte impetrante alteração da forma de cálculo de seus proventos de inatividade, seguindo a lógica legal.

6.
Já quanto ao
art. 92, o inciso IV,
da lei 7.990/01, a mesma lógica faz perceber que existe patente superior ao de 1º Tenente, enquanto o referido inciso se refere a patente de Coronel, última das patentes destinadas à carreira policial militar.

7.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
ou adequá-lo ao entendimento da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Câmara.

8. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032725-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NIVALDO CORREIA DE SANTANA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Janeiro de 2026.